Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701116-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE JESUS SANTOS COELHO D E C I S Ã O Como se verifica da certidão de ID no 42783471, o presente recurso é idêntico ao AI 0700667-70.2023.8.07.0000, distribuído em primeiro lugar a este Relator. Diante disso, bem assim da regra da unirrecorribilidade, não conheço do presente agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator